Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELOS DELITOS. VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. A jurisprudência atual adota, portanto, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, além dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, é necessária a unidade de desígnios, ou seja, que os crimes resultem de um plano previamente elaborado pelo agente, havendo ligação que evidencie serem os crimes subsequentes continuação do primeiro.
2. In casu, os delitos praticados são da mesma espécie (estelionato) e possuem condições semelhantes de lugar, modo de execução e tempo, não havendo intervalo superior a trinta dias entre cada um dos crimes. Existe, ainda, liame subjetivo ou dolo unitário, ou seja, os crimes foram resultantes de plano previamente elaborado pelo réu (planejamento delitivo deliberado). Assim, não há que se falar em desígnios autônomos de crimes isolados – o que configuraria concurso material –, mas sim em continuidade delitiva.
3. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade financeira do réu.
4. Estando os crimes de estelionato devidamente demonstrado nos autos, não há se falar em afastamento da indenização, sob pena de as vítimas ficarem desamparadas.
5. Havendo dúvida a respeito do alcance dos prejuízos causados às vítimas, o valor da indenização deve ser minorado, devendo a discussão acerca da real extensão dos danos ficar a cargo do juízo cível.
6. Apelo ministerial conhecido e desprovido. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.